Tribunal: TJPA
Processo: 0803330-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803330-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IQUESONIA LIMA GUILHERME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0803330-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IQUESONIA LIMA GUILHERME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. BENEFICIÁRIA DO CADÚNICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Iquesonia Lima Guilherme contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, por meio da qual a agravante requereu a suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP) em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de ser beneficiária do CadÚnico e, portanto, isenta do pagamento segundo a legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da CIP em favor de beneficiária do CadÚnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, mesmo que parcialmente, o objeto da ação encontra vedação expressa no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

4.

O pedido liminar formulado pela agravante se confunde com o mérito da demanda, exigindo análise probatória mais aprofundada, sendo inviável sua concessão em sede de cognição sumária.

5.

A delimitação imprecisa do alcance da tutela pleiteada, tanto na petição inicial quanto no recurso, compromete a análise da urgência e da plausibilidade do direito alegado.

6.

A cobrança da CIP é realizada pela concessionária de energia elétrica, não integrante da lide, o que impede a suspensão direta da exação sem comprometimento do devido processo legal.

7.

Embora haja precedentes sobre o direito à isenção da CIP por beneficiários do CadÚnico, a medida pretendida exige cautela para não antecipar os efeitos do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência contra o Poder Público que importe em esgotamento do mérito da demanda é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

2.

É incabível a concessão de medida liminar sem delimitação precisa de seus efeitos, sobretudo quando há risco de comprometimento do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, art. 151, § 1º; Lei Complementar Municipal nº 3.137/2021, art. 147-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI 0818258-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.07.2024; TJPA, AI 0815117-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
IQUESONIA LIMA GUILHERME
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Procedimento Comum Cível nº: 0829128-13.2024.8.14.0006, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
Iquesonia Lima Guilherme
em face do
Município de Ananindeua
, na qual a parte requerente pleiteia a abstenção da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em sua fatura de energia elétrica, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A autora fundamenta seu pedido na alegação de que é beneficiária da justiça gratuita e se encontra cadastrada no CadÚnico, sendo classificado como família de baixa renda, motivo pelo qual faria jus à isenção da CIP, conforme estabelecido no Código Tributário do Município de Ananindeua e na Lei Municipal nº 2.181/2005.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, uma vez que é incabível medida liminar contra o poder público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992). Defiro o pedido de justiça gratuita. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, e não havendo pedido expresso da parte autora, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). CITE-SE o(s) Requerido(s), mediante remessa dos autos eletrônicos, na pessoa de seu representante legal, para contestar(em) o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC. Apresentada a(s) contestação(ões), à réplica no prazo legal. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se." (Id. 134500147)

Inconformada com a decisão, o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 25033272).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão recorrida desconsidera sua condição de hipossuficiência e a norma municipal vigente, que assegura isenção da cobrança da CIP às famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico.

Aduz que o indeferimento da tutela provisória impõe a continuidade de um ônus indevido, comprometendo sua subsistência e gerando um impacto financeiro significativo, uma vez que cada centavo é essencial para a manutenção de suas despesas básicas.

Defende, ainda, que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a continuidade da cobrança da CIP viola diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e acarreta consequências econômicas severas para sua realidade financeira, sendo desnecessário aguardar o julgamento definitivo para ver reconhecido seu direito à isenção.

Alega, ademais, que decisões anteriores da própria Vara da Fazenda Pública de Ananindeua já reconheceram a ilegitimidade da cobrança da CIP para beneficiários do CadÚnico, mencionando precedentes favoráveis que concederam tutela provisória em casos semelhantes.

Dessa forma, requer, que “
seja atribuído efeito suspensivo e antecipada a tutela recursal, para suspender a decisão agravada e antecipar os efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a tutela de urgência
”.

Em regular distribuição, coube-me a relatoria dos autos, oportunidade em que indeferi o pedido de tutela antecipada, nos termos da decisão de Num. 25082648.

A parte recorrente interpôs Agravo Interno, sustentando que se enquadra no rol de famílias de baixa renda, razão pela qual entende ser devida a suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública em sua fatura.

Afirma existirem precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo o direito à isenção da referida contribuição a beneficiários do CadÚnico, desde que preenchidos os requisitos legais.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para suspender o lançamento da cobrança mensal da Contribuição de Iluminação Pública na fatura da Agravante.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões nos autos (Num. 26940613).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 27000005).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

MÉRITO

A controvérsia versa sobre a legalidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em faturas de energia elétrica emitidas à agravante, que se diz isenta do tributo por estar classificada como consumidora de baixa renda, nos termos do art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, do Município de Ananindeua.

A agravante afirma que o Município de Ananindeua estaria descumprindo o disposto no art. 151, § 1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005 (Código Tributário do Município de Ananindeua),
in verbis
:

Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

(...)

§1º - Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.

A fim de comprovar o seu direito à isenção do pagamento da Contribuição de Iluminação Pública, a agravante apresentou
print
de tela com a inscrição no CadÚnico.

Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que, neste momento processual, não lhe assiste razão, tendo em vista que conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, é incabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante previsto no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992.

No presente caso, o pedido liminar apresentado na petição inicial se confunde com o próprio mérito da demanda, de modo que a verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual. Assim, é imprescindível garantir o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer decisão antecipada.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora, ora agravante, tem formulado pedidos genéricos desde a petição inicial, sem a devida delimitação do alcance da tutela pleiteada. Com efeito, ao analisar os pedidos constantes na exordial, observa-se que foram assim redigidos:

“
Diante do exposto, requer:

(...)

b) a condenação do Município de Ananindeua à restituição integral e corrigida dos valores pagos indevidamente a título de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), (...) com a devida atualização monetária e juros legais, desde a data de cada pagamento até a efetiva restituição";

(...)

c) a concessão da tutela provisória de urgência”

Ou seja, a ausência de especificação quanto ao objeto da tutela pleiteada levou o juízo
a quo
a indeferir a medida liminar, haja vista a impossibilidade de concessão de tutela de urgência contra o Poder Público que implique o esgotamento, total ou parcial, do mérito da demanda.

Ademais, em sede recursal, observa-se que o pedido permanece formulado de maneira genérica, conforme se depreende da seguinte redação
:

“(...)

Dessa forma, requer-se que seja atribuído efeito suspensivo à decisão do Juízo
a quo
e que a tutela recursal seja antecipada, tudo com base no art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil. Essa medida é fundamental para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e proteger os interesses da Agravante diante da urgência e gravidade da situação enfrentada.

6. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS.

ANTE O EXPOSTO, requer a Agravante a esta Colenda Câmara, que sejam acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de que:

1. Seja Conhecido e Provido o presente recurso;

2. Seja atribuído efeito suspensivo e antecipada a tutela recursal, para suspender a decisão agravada e antecipar os efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a tutela de urgência, tudo com base no art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil;"

Dessa forma, observa-se que, tanto na petição inicial quanto na fase recursal, inexiste delimitação precisa dos efeitos da tutela antecipada pleiteada, circunstância que dificulta a adequada análise da pretensão liminar. A ausência de especificidade, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO . POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 932 DO CPC, E REGIMENTAL CONTIDA NO ART. 133, XI, D . PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PREVISTOS NO ART. 4º DO CPC E NO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO .
PEDIDO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO EM SEDE DE LIMINAR. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART . 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART . 1º, DA LEI N.º 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182585820238140000 20721057, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE LIMINAR . ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS IMEDIATOS. INDEFERIMENTO . PRETENSÃO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA . ESGOTAMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8 .437/92. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
A pretensão recursal também contraria a vedação contida no art . 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151173120238140000 19298417, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Cumpre salientar que a controvérsia principal diz respeito à isenção prevista no Código Tributário do Município de Ananindeua, especialmente na Lei nº 2.181/2005, que dispensa do pagamento da contribuição as famílias classificadas como de baixa renda. Contudo, a Lei Complementar nº 2.352/2009, igualmente editada pelo referido município, introduziu alterações na tabela da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (CONCIP), estabelecendo regras diversas daquelas originalmente previstas.

Ademais, cumpre destacar que a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública é promovida diretamente pela Concessionária de Energia Elétrica, a qual não integra a presente lide, e não pelo Município de Ananindeua, conforme dispõe o art. 147-A do Código Tributário Municipal, inserido pela Lei Complementar nº 3.137/2021
:

Art. 147-A Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a Contribuição de Iluminação Pública na fatura de consumo de energia elétrica e repassar integralmente o valor do tributo arrecadado ao Município, sendo ilegal qualquer desconto, conforme definido em regulamento.

§ 1º Fica o responsável tributário obrigado a repassar para a conta do Tesouro Municipal o valor da Contribuição de Iluminação Pública, multa e demais acréscimos legais, na conformidade da legislação, quando, por sua culpa, deixar de cobrá-la na fatura de energia elétrica.

§ 2º Em caso de pagamento em atraso da fatura de consumo de energia elétrica, a concessionária deverá corrigir o valor da Contribuição de Iluminação Pública, na forma e pelo índice de correção estabelecido no art. 189 desta Lei.

§ 3º O responsável tributário fica sujeito à apresentação de informações ou de quaisquer declarações de dados, inclusive por meio magnético ou eletrônico, na forma e nos prazos regulamentares.

Não obstante existam precedentes deste egrégio Tribunal reconhecendo a possibilidade de suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em benefício de consumidores de baixa renda inscritos no CadÚnico, entendo que, à luz do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, a concessão de tutela provisória de urgência em face do Poder Público exige especial cautela.

Essa prudência se impõe, pois a concessão prematura da tutela, nas condições ora pleiteadas, pode resultar no esgotamento antecipado do mérito da demanda, ainda em sede de cognição sumária, em afronta aos princípios da reserva jurisdicional e do devido processo legal, ambos norteadores do sistema processual constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos delineados na fundamentação.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/08/2025